Tribunal: TJDFT
Processo: 0727145-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite REVISÃO CRIMINAL (12394) 0727145-57.2019.8.07.0000 REQUERENTE: HELIO FERREIRA ALBERNAZ REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Hélio Ferreira Albernaz, condenado por tráfico de drogas, ajuíza Revisão Criminal, alegando que é primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização e pede o reconhecido do tráfico privilegiado ou cumprimento da pena no regime semiaberto. Como a inicial foi instruída tão somente com a procuração, determinou-se a emenda à inicial – ID 13516703, presumindo-se no silêncio o desinteresse processual. A decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico, disponível no dia 22/01/2020 - ID 13696604 e, nos termos da certidão de ID 13858786, não houve manifestação no prazo determinado, consequentemente, não mais subsiste o interesse processual. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, rejeita-se a inicial, negando-lhe seguimento. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 04 de fevereiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator